Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-17.2021.8.11.0046
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003428-17.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DA SILVEIRA - CPF: 390.244.152-68 (RECORRENTE), BRUNA VITORIA RAUTA FREITAS BARBOSA SCRUPAK - CPF: 009.265.062-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003428-17.2021.8.11.0046

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro

Recorrente(s):
Gilmar Alves da Silveira

Recorrido(s):
DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta: 187

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTRIÇÃO INDEVIDA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – BAIXA SOMENTE APÓS INTERPELAÇÃO JUDICIAL – IMPEDIMENTO DE LICENCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO ART. 232 DO CTB – RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO – DANO MORAL RECONHECIDO E
FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM
R$ 8.000,00 – VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO REFERENTE À ESTADIA NO PÁTIO DO DETRAN – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – INVIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inserção injustificada de gravame em veículo caracteriza ato ilícito, com implicações que ensejam a privação de licenciamento e, consequentemente, da plena utilização do automóvel, gerando frustração e inconvenientes que ultrapassam o aceitável decorrente do dia-a-dia, com aptidão para caracterizar o dano moral indenizável.

A restituição de valores somente se afigura possível quando haja o efetivo pagamento pelo contribuinte. Ainda, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica ao indébito tributário ou outras taxas públicas, por não constituir relação de consumo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou nulos os débitos questionados na lide, porém deixou de condenar o demandado ao pagamento de danos morais e danos materiais.

A parte recorrente pugna pelo arbitramento de indenização pelos danos extrapatrimoniais, aduzindo que a cobrança ilegítima perpetrada pelo réu impossibilitou o demandante de circular com sua motocicleta, bem como saldar débitos anuais do veículo.

Ainda, sustenta que se trata de cobrança indevida, que contrariaria o Código de Defesa ao Consumidor, pugnando pela restituição em dobro do valor declarado inexigível.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 157581189,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

O autor ajuizou a presente demanda afirmando que é proprietário do veículo motocicleta, modelo Honda NXR150 Bros ES, ano 2007/2008, placa NJL-1110, sendo que, em 2021, ai buscar efetivar a quitação do imposto do automóvel, foi informado na sede da autarquia recorrida, em Comodoro/MT, que constava impedimento no prontuário do veículo, referente a apreensão supostamente realizada em 29/10/2020.

Assim, para que pudesse efetivar o licenciamento, lhe era exigido o pagamento do valor de R$ 6.980,00, atinente ao período de estadia da motocicleta no pátio do DETRAN.

No entanto, afirma que o veículo nunca fora objeto de apreensão.

Aduz que não logrou êxito em solucionar a questão administrativamente, sendo que o gravame somente foi baixado no sistema da autarquia ré após ajuizamento da presente ação.

Tecidas essas considerações, vê-se que a ilicitude do agir do DETRAN/MT e o correspondente nexo de causalidade estão devidamente demonstrados.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

No presente caso, vê-se que, frente ao impedimento de circulação anotado no veículo, o autor restou impedido de realizar o licenciamento, em razão da cobrança indevida, e, portanto, de usufruir de sua motocicleta, eis que constitui infração administrativa conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório, conforme preceitua o art. 232 do CTB.

A indenização por

danos morais, na espécie, visa reparar o sofrimento da parte autora ao experimentar anormal situação, com significativo prejuízo à sua honra e moral, decorrente da aposição de restrição indevida no prontuário de seu veículo, sem justificativa, sendo impedido da própria fruição do bem e se vendo obrigado a empreender significativos esforços para resolução do caso, que não foi solucionado administrativamente.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito do E. TJMT e desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (APL: 00007826620168110033, Relator JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020; N.U. 1034814-06.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 30/03/2023).

Por outro lado, no que tange ao pleito de repetição do indébito, atinente à cobrança declarada indevida em sentença, não há razão para reforma do julgado, eis que a pretendida
repetição em dobro é previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC, inaplicável, portanto, ao presente caso, por se estar diante de relação administrativo-tributária, não de consumo.

De toda forma, eventual repetição somente tem lugar quando haja o efetivo pagamento indevido, não bastando a mera cobrança, sendo certo que, como neste caso o autor nada traz a demonstrar que realizou o recolhimento dos valores exigidos pela autarquia estadual, não há fundamento para a condenação por danos materiais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para
reformar em parte a sentença e
condenar
o ente demandado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir do protesto respectivo (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a contar dessa decisão (Súmula 362 do STJ), conforme Temas 905 do STJ e 810 do STF, ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023